Tribunal: TJDFT
Processo: 0714017-81.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714017-81.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDSON GAUDENCIO FILHO, SILVANA LOPES DE MENEZES GAUDENCIO APELADO: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA., TERRACAP D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por EDSON GAUDÊNCIA FILHO e SILVANA LOPES DE MENEZES GAUDÊNCIO em face da sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos de no 0714017-87.2017.8.07.0018 e 0713375-11.2017.8.07.0018. Por ocasião da realização de audiência de conciliação, ambas as partes requereram a suspensão do presente feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias (ID 24160336), para possível composição. Decorrido o prazo requerido (ID 28506159), intime-se as partes para que noticiem nos autos a efetivação do acordo, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2022 14:03:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador